Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-23.2022.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-23.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CESALMIR CORREA - CPF: 543.477.341-15 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -

PRELIMINAR – DA INADMISSIBILIDADE RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA - INCIDÊNCIA DO CDC - REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6º, INCISO V, DO CDC - ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ABUSIVA – NÃO COMPROVADO - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DE FORMA DIÁRIA – CABIMENTO – TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018).

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Conforme julgamento do repetitivo RESp nº 973.827-RS pelo STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Isabel Galloti, em seu voto-vista, esclareceu, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusulas com redação que expresse o termo 'capitalização de juros' para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê a cobrança de registro de contrato e avaliação de bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CESALMIR CORREA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
autos sob nº 1000878-23.2022.8.11.0108 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC; Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade, consoante redação do art. 98, §3º, do CPC.

A parte Recorrente, recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da limitação dos juros ao patamar de 12% A.A.; b) da ilegalidade das tarifas (Tarifa de cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro); c) capitalização diária de juros e o dever de informação.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para reconhecer a total procedência da demanda.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 195074169 - Pág. 1/81), pugnando pelo acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do presente recurso e impugnação à gratuidade da justiça, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – DA INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Aduz a parte apelada, em sede de preliminar, que o via recursal é inadmissível, eis que as razões da apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CESALMIR CORREA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
autos sob nº 1000878-23.2022.8.11.0108 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC; Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade, consoante redação do art. 98, §3º, do CPC.

Conheço do recurso porque regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

De início, cabe-me dirimir o pedido de impugnação da gratuidade da justiça, formulado pelo
BANCO J SAFRA S/A
.

Sobre o tema, tem-se que “consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a parte apelada os documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Superada essa fase processual, passo a decidir.

Verifica-se que a parte recorrente não se conforma com a sentença, alegando desacerto do posicionamento do Juízo singular.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A instituição financeira apelada defende a observância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6. Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. [...]. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Ademais, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ainda, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi celebrado entre as partes o Contrato de Financiamento – CDC – sob n.º 0114500010039357 para a aquisição de veículo pelo autor, Veículo/Marca: RENAULT - CAPTUR - ZEN 1.6 16V SCE CVT 4, Cor: PRATA, Ano/modelo: 2017/2018, Placa: QCW5984 MT,

RENAVAM: 01152813100, no valor de R$ 54.431,94, aplicando-se taxa de juros de 1.58 a.m e CET - Custo efetivo total anual de 24,48%, dividida em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas de R$ R$ 1.420,65.

Ao sentenciar, o Juízo a quo julgou totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado, a parte autora interpôs recursos de apelação, requerendo a reformada da sentença.

Passo à análise das teses ventiladas.

DA TAXA DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO

A limitação dos juros remuneratórios, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto nº 22.626/33 e o Código de Processo Civil, estando vinculadas apenas às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme determina o art. 4º da Lei nº 4.595/64. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 596 do STF: "
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas e privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
."

Destaca-se também que, com o advento da Lei nº 8.392/91, foi prorrogada a competência do Conselho Monetário Nacional para a fixação das taxas de juros, nas operações referentes às instituições financeiras, até que seja criada a Lei Complementar a que se refere o art. 192, da Constituição da República.

Impende asseverar que o STJ e o próprio STF já haviam consolidado o posicionamento no sentido de que o § 3º, do art. 192, da Constituição, não era autoaplicável, reclamando a edição de norma complementar para a plena eficácia do seu comando, ou seja, a fim de que os juros praticados pelas entidades que integram o Sistema Financeiro Nacional fossem restringidos ao percentual de 12% a.a..

Com a EC nº 40/2003, foram revogados todos os parágrafos do art. 192, da CR/88, pondo-se fim à controvérsia então existente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, aprovou a Súmula Vinculante nº 7, com o seguinte enunciado:

"A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar."

Nesse contexto, resta claro que as instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto nº 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei nº 4.595/64.

Sobre o tema, é oportuno destacar a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, constante do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (Destaquei) (STJ - 2ª Seção, REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, in DJe de 10.03.2009)

Ocorre que, embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao percentual de 1% ao mês, poderá ser reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes nas hipóteses em que o índice contratado foi muito superior à média praticada no mercado.

Fato é que a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios se dá somente nas hipóteses em que restar cabalmente comprovada a abusividade do percentual contratado.

O REsp nº 1.061.530/RS, supramencionado, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, são consideradas abusivas as taxas que excedam 50%, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. Confira-se:

"Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração d um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, pra ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.863/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao Juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"

No caso, tem-se que os juros contratados são de
1,58% ao mês
e de
24,48% ao ano, cf. id. 195072289 - Pág. 3
. Ocorre que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação era de
2.01% ao mês e de 24,81% ao ano
, observando a modalidade da operação de crédito, no caso, operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, conforme informação obtida do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Salienta-se que a Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Como visto, uma vez e meia da maior taxa operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos praticado à época era de
24,81% ao ano
, logo, evidencia-se a ausência da abusividade dos juros, mesmo quando capitalizados.

Assim, considerando a taxa média de juros do BACEN à época da contratação (
outubro/2021
), entendo que os juros remuneratórios contratuais devem ser mantidos.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Sobre o cabimento ou não da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. ”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”

Na hipótese, no contrato sob nº 0114500010039357 a taxa efetiva anual (
24,48%)
suplanta o duodécuplo do mensal (
1,58% ao mês
), estando, assim, comprovada a contratação sob o prisma da capitalização dos juros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.
No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples”.
(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO –– RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ –– TEMA 958 STJ - VALIDADE - ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO - CIÊNCIA PELA PARTE CONTRATANTE E SERVIÇO PRESTADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA SINGULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Quanto a tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Quanto à tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, o STJ admitiu o Resp nº 578,526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato , quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo, como no caso em tela.

Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

O ônus sucumbenciais merecem ser redistribuídos, na proporção que as partes forem vencedoras e vencidas, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC,em relação a parte hipossuficiente”. (N.U 0018101-91.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

No tocante à capitalização de juros, seja diária ou mensal, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira, in verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, cabe consignar que este Sodalício em precedentes admite a pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº. 1.963-17/2000, senão vejamos:

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
–
JUROS
REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO

DIÁRIA
EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – VERIFICADA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO” – INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de
juros
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a
capitalização
de
juros
, em periodicidade
diária
ou mensal, desde que expressamente pactuada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os
juros
moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%. Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do STJ”. (N.U 0000077-81.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

No tocante à tarifa de cadastro, o STJfirmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese:Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013).

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro (id. 195072289 - Pág. 1), essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a
r.
sentença neste particular.

Atinente à cobrança da tarifa de registro do contrato e avaliação de Veículo Usado Financiado, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFASE DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relaçõesde consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimentopelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,ressalvadoo controleda onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros("serviços prestadospela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp n. 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de TarsoSanseverino, j. 28.11.2018)

In casu, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual (id. 195072289 - Pág. 1).

Assim, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, as referidas cobranças devem corresponder a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos foi demonstrado, inexistindo ainda, qualquer onerosidade excessiva, devendo a
r.
sentença ser mantida também neste ponto.

Portanto, cristalina a comprovação de ciência pelo autor de todas as cláusulas contratuais e respectivas cobranças.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter incólume a
r.
sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024